Tribunal: TJMT
Processo: 0031036-08.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031036-08.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIEZIO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 809.443.961-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), M. A. F. (REPRESENTANTE), ELIEZIO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 809.443.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – BALA PERDIDA – AUTOR ALVEJADO EM VIA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE CONFRONTO ENTRE CRIMINOSOS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE AGENTES ESTATAIS NO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

2. O disparo que atingiu o Autor e lhe causou tetraplegia foi obra de terceiro, sem que no episódio tenha havido qualquer intervenção dos agentes do aparato estatal, não se podendo cogitar, assim, de conduta comissiva ou de omissão relevante a caracterizar omissão específica do Estado.

3. Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, o fato ocorrido e o resultado danoso, não se pode atribuir ao ente público estatal o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

M.A.F. REPRESENTADO POR SEU GENITOR ELIEZIO PEREIRA DA FONSECA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. A. F. representado por seu genitor Eliezio Pereira da Fonseca
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor

do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que objetivava a condenação do Apelado, por ter sido vítima de “bala perdida”, ocasionada de um tiroteio entre criminosos, em frente a sua residência, fato que lhe deixou tetraplégico.

O Autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20 do CPC/73, respeitado o benefício da justiça gratuita, se houver.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 3476351 à 3476352), o Apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação, sob o argumento de que ao contrário do posicionamento adotado pelo Magistrado Singular, com base na teoria da culpa do serviço,
o Estado de Mato Grosso se omitiu em situação em que deveria agir, uma vez que foi omisso em relação à segurança pública, porquanto em decorrência de um tiroteio, o Apelante foi atingido pelas costas, ficando tetraplégico, de forma irreversível, razão pela qual entende ser cabível o pleito de pensão mensal vitalícia, além do pagamento de indenização por danos morais.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença,
para o fim de acolher o pedido inicial no sentido determinar que o recorrido seja compelido a reparar os danos materiais no importe de quatro salários mínimos mensais sob a forma de pensão vitalícia a partir do evento danoso ou seja, de 24/04/2010, e danos morais no valor de 1.000 (um mil) salários mínimos.

A certidão de ID n. 3476353 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram nos ID ́s n. 3476354 à 3476357, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça em parecer colacionado no ID n. 4889955 manifestou pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 30547950 atesta que a Apelante já foi beneficiada com a justiça gratuita, conforme decisão proferida no ID n. 3476290, a qual não foi revogada por ocasião da sentença, cujo benefício se estende na via recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. A. F. representado por seu genitor Eliezio Pereira da Fonseca
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor

do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que objetivava a condenação do Apelado, por ter sido vítima de “bala perdida”, ocasionada de um tiroteio entre criminosos, em frente a sua residência, fato que lhe deixou tetraplégico.

O Autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20 do CPC/73, respeitado o benefício da justiça gratuita, se houver.

Na r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Autor/Apelante, o Magistrado
a quo
consignou que,
o dano causado no autor foi praticado pela conduta de terceiro, sendo assim a responsabilidade do requerido deve ser afastada, uma vez que não foi Estado, tampouco um de seus agentes públicos que causaram o referido dano
.

Destacou, ainda, que,
foi alegada a omissão do Estado na prestação do serviço público de segurança pública, por se tratar de um bairro perigoso, onde os causadores do dano já haviam entrado em atritos outras vezes. Ocorre que, o Estado não pode estar em todos os lugares e ser responsabilizado por tudo que acontece, infelizmente, a sequela deixada no autor lhe acompanhará por toda Vida, porém não cabe ao requerido arcar com a indenização pleiteada.

Asseverou, também, que,
para a configuração da responsabilidade objetiva do estado, que a ação causadora do prejuízo a terceiro tenha sido praticada por agente público que, necessariamente, esteja no desempenho do seu cargo, emprego ou função no ente ou entidade a que está vinculado
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir eventual responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e o consequente dever de indenizar o Autora, ora Apelante, pelos danos de ordem material e moral que este alega ter experimentado, em razão de conduta omissiva estatal quanto à segurança pública em bairro da Capital/MT, porquanto em decorrência de tiroteio efetuado entre criminosos em via pública, teria sido atingido por bala perdida, o que o deixou tetraplégico.

Como se sabe,
o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6o, da Constituição Federal/1988,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Destarte, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante para a causação do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Sobre o assunto, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense, 2007, página 364, leciona o seguinte:

Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer.

Todavia, em se tratando de omissão da Administração Pública, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Nesse diapasão, somente poderia ser atribuída responsabilidade subjetiva ao Estado na hipótese de ser demonstrado concretamente que a omissão do ente público deu causa ao infortúnio sofrido pelo Apelante.

Isso porque, é juridicamente inviável tributar à falta de segurança pública ou mesmo à ineficiência dos serviços de policiamento ostensivo o resultado danoso, decorrente do lamentável evento descrito na inicial desta demanda.

Tampouco há notícia de situação a induzir à ideia de que o serviço público tenha funcionado tardia ou deficientemente.

Na espécie, não há falar em falta do serviço, funcionamento defeituoso do serviço público ou falha anônima desse mesmo serviço.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o Apelante foi alvejado em uma via pública (em frente de sua residência) por uma bala perdida. Entretanto, conforme as provas dos autos e reconhecido pelo próprio Autor/Apelante, este foi baleado por ato de terceiros que estavam em confronto, sem que no episódio tenha havido qualquer intervenção dos agentes do aparato estatal, não se podendo cogitar, assim, de conduta comissiva ou de omissão relevante a caracterizar omissão específica dos agentes do Estado, equiparando-se ao caso fortuito, causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

É inviável estabelecer liame causal entre o evento ocorrido com o apelante e uma conduta omissiva imputável ao Estado ou aos seus prepostos, porquanto configurada a excludente do fato de terceiro.

Por conseguinte, não se pode atribuir ao Apelado o dever de indenizar, porque inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, o fato ocorrido e o resultado danoso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE VIOLENTA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. BALA PERDIDA. CONFRONTO ENTRE TRAFICANTES DA CAPITAL DO QUAL NÃO PARTICIPARAM AGENTES DO APARATO ESTATAL. SEGURANÇA PÚBLICA. OMISSÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. FATO DE TERCEIRO QUE EXCLUI O NEXO CAUSAL.
EVENTO IMPREVISTO E IMPREVISÍVEL. O PODER PÚBLICO NÃO SE CONSTITUI EM SEGURADOR UNIVERSAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA. O Estado "lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento. O fato de terceiro exclui o nexo causal entre o evento e o dano, afastando por completo o dever de reparar do Estado, que não se erige à condição de segurador universal.
No caso concreto, a genitora dos autores foi atingida por disparo de arma de fogo - "bala perdida" - durante confronto entre traficantes dos bairros Vila Nova e Restinga, desta capital, e em virtude disso veio a falecer (dano morte). Entretanto, do evento não participaram agentes do aparato estatal.
APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível No 70071042238, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 15/3/2017). [Destaquei]

Com efeito, a
causa petendi
da pretensão reparatória, como se infere dos dizeres da inicial, residiria em suposta omissão genérica do Estado em garantir a segurança pública de modo geral, insuscetível de empenhar sua responsabilização na seara civil, pois não pode ser erigido à condição de segurador universal.

Portanto, não há obrigação de indenizar,
uma vez que não estão comprovados os requisitos da responsabilidade objetiva e tampouco subjetiva do Estado para a ocorrência do evento danoso, quais sejam, a conduta (dolosa ou culposa), o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020